Tribunal: TJDFT
Processo: 0729012-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUS. CIRURGIA DE FECHAMENTO PERCUTÂNEO VIA ENDOVASCULAR DE FORAME OVAL PATENTE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. CONCESSÃO IN LIMITE LITIS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Imprescindível o encargo do Ente Distrital, sendo dever estatal seu fornecimento imediato, especialmente quando se revela a única alternativa viável à superação de sintoma grave do autor.
2. A determinação judicial apenas traduz a busca do cumprimento de um direito posto, permitindo a efetividade da prestação do serviço de saúde de forma satisfatória e eficiente e o cumprimento dos ditames principiológicos garantidos na Lei Orgânica e na Carta Magna.
3. No caso, a documentação médica comprova que o recorrente necessita realizar o procedimento cirúrgico com urgência, para evitar o risco de novo AVC isquêmico e sequela neurológica importante, com risco de vida caso não seja realizado o fechamento percutâneo.
4. Recurso conhecido e provido.